Tribunal: TJBA
Processo: 8004864-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004864-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MOZANIEL CARMO SANTANA

Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, rejeitou exceção de pré-executividade que suscitava, entre outros pontos, prescrição da pretensão executória, ilegitimidade ativa do exequente, ausência de prévia liquidação, excesso de execução, bem como indevida inclusão de juros remuneratórios e honorários advocatícios.

Questão em discussão:

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do feito em razão dos Temas 887 do STJ e 264 do STF; (ii) determinar se houve prescrição da pretensão executória individual; (iii) verificar a legitimidade ativa do exequente; (iv) apurar a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; (v) avaliar a incidência de juros remuneratórios e moratórios; e (vi) examinar a ocorrência de excesso de execução e a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento.

Razões de decidir:

3. A suspensão do feito com base nos Temas 887 do STJ e 264 do STF não se justifica, pois o Tema 887 já foi julgado e aplicado à decisão recorrida, enquanto o Tema 264 não tem impacto direto na presente execução individual.

4. A prescrição quinquenal prevista no Tema 733 do STF não se operou, pois houve interrupção válida com o ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público Federal em 2014.

5. O exequente possui legitimidade ativa, ainda que não associado ao IDEC, conforme fixado no julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS (Temas 723/724 do STJ).

6. Não há necessidade de liquidação prévia quando os valores podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, conforme precedentes do STJ (REsp 1.692.767).

7. Os juros remuneratórios são devidos, pois houve previsão expressa na sentença coletiva transitada em julgado, nos termos do Tema 887 do STJ.

8. Os juros moratórios devem incidir desde a citação na ação civil pública, conforme entendimento pacificado no REsp 1.371.899/SP.

9. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, conforme Súmula 345 do STJ.

10. O alegado excesso de execução não foi comprovado de forma robusta, devendo eventual divergência ser apurada mediante impugnação, não sendo cabível em exceção de pré-executividade.

Dispositivo e tese:

11. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público Federal interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva.

12. Poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para execução individual da sentença proferida em ação civil pública, independentemente de filiação ao IDEC.

13. É desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva quando possível a apuração do valor por simples cálculo aritmético.

14. Juros remuneratórios podem ser incluídos nos cálculos se expressamente previstos na sentença coletiva transitada em julgado.

15. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação civil pública, nos casos de responsabilidade contratual.

16.São devidos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva, ainda que não embargada.

17. A arguição de excesso de execução deve ser feita por impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admissível por meio de exceção de pré-executividade.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º

8004864-56.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante

BANCO DO BRASIL S/A

e Agravado
MOZANIEL CARMO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23